Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750564-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA D E C I S Ã O MYRIAN PINTO DE AMORIM (executada) opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 22119721, via da qual, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento foi indeferido (ID 21720241). Em suas razões (ID 22537357), a embargante sustenta, em síntese, que a decisão apresenta contradição, porquanto, embora o relator tenha reconhecido que o provento de aposentadoria perde o seu caráter alimentar após certo lapso temporal, ao mesmo tempo permitiu a penhora dos valores recebidos no mesmo mês em que efetivada a constrição, ou seja, em maio de 2020. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que o vício apontado seja sanado. Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, a embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão objurgada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. No caso dos autos, o que a parte embargante pretende é a liberação de, pelo menos, R$5.712,54, ao argumento de que o referido valor foi recebido a título de aposentadoria no mês de maio de 2020, e, por essa razão, manteve o seu caráter alimentar. Ao contrário do que foi sustentado, não há vício no acórdão combatido, uma vez que foi explicitado, de forma clara e precisa, o porquê da manutenção da penhora da quantia de R$11.520,86. Tal como esclarecido na decisão embargada, verifica-se no extrato de movimentação bancária, colacionado no ID 21720254, que, no dia 13/04/2020, o saldo em conta era de R$15.864,82, valor esse superior ao numerário bloqueado. No dia 04/05/2020, após o crédito de aposentadoria paga pelo INSS, o saldo passou a ser de R$20.009,86 e, após outro crédito efetivado no dia 07/05/2020, também efetuado pelo INSS, o saldo passou a ser de R$21.577,36, o que demonstra que os valores referentes ao mês de maio não foram objeto de penhora, ao contrário do que sugere a embargante. Isso porque, no próprio mês de maio, dias 12 e 21, a agravante efetuou dois débitos na mencionada conta (retirada e saque cartão), que, juntos, somam R$10.000,00, o que já é superior aos próprios créditos efetuados pelo INSS no mês de maio de 2020. Cumpre, inclusive, transcrever os fundamentos da decisão embargada acerca do pleito, que reforçam a argumentação ora expendida: Observa-se do extrato de movimentação bancária colacionado no ID 64388466 dos autos de origem, que, em princípio, a decisão vergastada não merece reforma, pois quando foi realizada pesquisa ao sistema BACENJUD em 21/05/2020, do valor existente em conta, R$15.864,82 já constava como saldo em 13/04/2020, ou seja, a penhora não recaiu sobre os valores recebidos a título de proventos no mês em que foi realizada a constrição. Pois bem. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a que se estabelece no cotejo entre o julgado com ele próprio, e não com o entendimento que a parte entende correto. Nesse sentido, cito julgado desta Egrégia Sexta Turma Cível, a saber: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. 3.Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4.O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5.Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1255769, 07233322220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020) Destarte, o que se percebe da leitura da minuta recursal, a rigor, é o inequívoco interesse da recorrente em alterar, à míngua dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a conclusão alcançada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator